Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso a fim de que seja esclarecida suposta contradição no acórdão impugnado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
3.1. Não se constata que o acórdão foi contraditório em relação ao oferecimento de garantia para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, visto que foram devidamente explicitadas as razões e a distinção entre a hipótese suscitada pelo embargante e o fundamento para o provimento do recurso
3.2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3.3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Teses de julgamento: “Não há contradição no acórdão quando esclarecidas as razões da distinção entre a aplicação do dispositivo legal suscitado e o caso concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.